Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$2.000,00). RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.
1.1. Consta dos autos que a primeira sentença foi anulada; os autos retornaram ao juízo de origem, para audiência de instrução e julgamento.
1.2. A sentença ora recorrida julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança pelo conserto do vazamento na residência da recorrida e condenou a recorrente ao ressarcimento de R$ 192,14 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00.
1.3. Recurso. A recorrente: (i) atribui a responsabilidade do vazamento aos funcionários da recorrida que, ao escavarem o chão para troca do piso, teriam perfurado a encanação, motivo pelo qual foi cobrado o conserto; (ii) afasta a existência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou a redução da compensação por danos morais.
1.4. Contrarrazões. A recorrida alega que o vazamento ocorreu antes do hidrômetro e que a recorrente, ao cobrar pelo serviço e protestar o seu nome, agiu em desconformidade com o dever de prestar serviço adequado ao consumidor.
1.5. A autora interpôs recurso adesivo para majoração dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de interposição de recurso adesivo; (ii) a responsabilidade pelo conserto do vazamento; (iii) se o protesto do nome da recorrida é passível de reparação por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.
III. Razões de decidir
3. Não é admissível recurso adesivo no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigos 41 e 48 da Lei no 9.099/1995, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração. Precedente: Acórdão 1901294. Recurso adesivo não conhecido.
4. Restou comprovado por meio da oitiva das testemunhas da recorrida que o vazamento ocorreu na parede, antes do hidrômetro, sem que houvesse danos ao encanamento pela reforma na residência. 4.1. As testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que ao retirar a cerâmica do piso da área de serviço com a ferramenta picareta, para colocação de porcelanato, foi constatado que o chão estava molhado e que o vazamento vinha da parede, antes do hidrômetro. 4.2. Consta que os funcionários da recorrente efetuaram o reparo com a troca de uma luva de cano.
5. Conforme bem consignado na sentença: “O relatório da ré, embora afirme o contrário, é ato preenchido unilateralmente e foi desconstituído pela prova oral produzida pela autora. A empresa ré, na qualidade de permissionária de serviço público, goza de fé pública, presumindo legítimas suas atuações, salvo prova em sentido contrário, o que restou demonstrado pela autora nos autos após a audiência de instrução.”
6. Dessa forma, evidencia-se que a responsabilidade pelo conserto do vazamento é da recorrente.
7. Dano moral. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o protesto indevido causa dano moral in re ipsa (AgInt no AREsp 858.040/SC), sendo desnecessária produção probatória em relação à repercussão do evento danoso na esfera privada da vítima. Precedente: Acórdão 1985301.
8. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$2.000,00. Precedente: Acórdão 1959752.
IV. Dispositivo
9. Recurso adesivo não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
__________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 41 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017; TJDFT, Acórdão 1901294, RI 0704585-85.2024.8.07.0020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1985301, RI 0773084-36.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1959752, RI 0751793-77.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025.